Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-48.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007923-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), FABIO JULIO GERALDO MACHADO - CPF: 056.898.091-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: FABIO JULIO GERALDO MACHADO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DIREITO PENAL – DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME SEM A UTILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RECURSO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo,
sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1007923-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: FABIO JULIO GERALDO MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Parquet

com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos do processo de execução penal SEEU n. 2000031-21.2019.8.11.0007, deferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, contudo, sem fixação do monitoramento eletrônico como uma das condições do cumprimento de pena (id. 86532464 – págs. 42/44).

Em suas razões, o Ministério Público sustenta a necessidade de maior fiscalização no cumprimento de pena imposta ao agravado, alegando que o Estado não possui estabelecimento penal apropriado para o cumprimento da pena no citado regime, conforme dispõe o Código Penal, sendo necessária a monitoração eletrônica (id 86532464 – págs. 66/71).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do agravo (id.86532464 – págs. 79/83).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id.86532464 – págs. 87/89).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do e. Procurador, Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo provimento do agravo em execução, para reformar a decisão de primeiro grau nos termos pretendidos pelo representante do
Parquet
(id.98742997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: FABIO JULIO GERALDO MACHADO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão que deferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, sem fixação do monitoramento eletrônico como uma das condições do cumprimento de pena.

Extrai-se do caderno processual que o reeducando foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa), e corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990 (pena de um ano de reclusão).

Colhe-se dos autos que o reeducando progrediu de regime em 05/03/2021, com as seguintes condições:

“(...)

1. Apresentar comprovante de que está exercendo atividade laboral lícita (prazo de 30 dias);

2. Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos comprovante de endereço;

3. Repouso domiciliar noturno (20 h às 06 h), inclusive em dias de folga;

4. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

5. Comparecimento mensal para informar atividades e domicílio; (...)”
(sic do id. 86532464).

Verifica-se que o reeducando não possui outras condenações penais e vem cumprindo sua sanção de forma regular, sem qualquer informação de descumprimento das condições impostas ou outros elementos que justifique a imposição do monitoramento eletrônico.

O art. 146-B da Lei de Execução Penal descreve que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar. Desse modo, a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há motivo concreto que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

A afirmação genérica de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, exclusivamente, por inexistir estabelecimento penal adequado não se revela suficiente.

Deve existir maior esclarecimento sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No caso em apreço, não cabe a reforma da decisão impondo a obrigatoriedade do uso de tornozeleira como condição para a fiscalização e cumprimento da pena no regime semiaberto, porquanto inexistem notícias de descumprimento de qualquer obrigação por parte do reeducando.

Nesse sentido, o e. TJMT, assim decidiu:

“(...)

Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) de acordo com o caso concreto, portanto, se constatado pelo magistrado singular que o reeducando vem cumprindo a contento as outras obrigações estabelecidas, e inexistindo indicativos concretos da necessidade de maior rigor na fiscalização do cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, de rigor a manutenção da decisão que excluiu o monitoramento por tornozeleira.”
(TJ-MT 10079000520218110000 MT, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2021).

Assim, não obstante o agravante sustente a necessidade de monitoramento eletrônico, é imperiosa a sua demonstração, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo,
sendo imperiosa a demonstração concreta da necessidade do uso do equipamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021